Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ARROLAMENTO DE BENS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. O art. 381 do CPC possibilita a produção antecipada de prova para os casos de arrolamento de bens quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão.
2. Falece à Autora interesse de agir se, antes do ajuizamento da ação, já dispõe de acordo extrajudicial para a finalidade ora pretendida neste feito.
3. O improbus litigator relaciona-se com a atribuição da má conduta processual, de forma que o julgador deve agir com muita cautela na interpretação dos textos legais referentes, para não se inviabilizar o acesso à jurisdição.
4. Recurso conhecido e desprovido.